Tribunal: TJBA
Processo: 8047978-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047978-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO APELADO: MARIA ELISABETE DOS SANTOS Advogado(s):EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS, LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGULAÇÃO SETORIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações e majorou honorários advocatícios para 20% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade passiva, à aplicação das normas da ANS, à análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados e à responsabilidade civil prevista no Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A legitimidade passiva decorre da participação da administradora na contratação e de sua integração à cadeia de consumo, atraindo responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7.º, 14 e 25, § 1.º, do CDC. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios pelos danos decorrentes de cancelamento indevido de plano de saúde. 6. O acórdão apreciou a regularidade da rescisão contratual, destacando a ausência de notificação exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/98, a aceitação de pagamentos posteriores e o descumprimento dos deveres de informação previstos, inclusive, na RN n.º 557/2022 da ANS. 7. A parte embargante pretende rediscutir matéria apreciada, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. 8. Configurado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. 9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos invocados, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito já decidido. Ausentes tais vícios, impõe-se sua rejeição, com aplicação de multa quando identificado caráter protelatório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 557/2022; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.376.909/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.10.2013; TJMG, EDcl nº 1.0000.15.030927-6/003, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 16.06.2016; TJMG, EDcl nº 1.0393.12.002803-9/002, Rel. Des. Jair Varão, j. 02.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8047978-76.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e OUTRO e Embargada - MARIA ELISABETE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23